Tribunal: TJBA
Processo: 8004157-40.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004157-40.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUSINEA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOMINGOS RAMOS NASCIMENTO MATOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais decorrente de interrupção de fornecimento de energia elétrica. Alegação de coisa julgada. Identidade entre ações anteriormente ajuizada e a presente. Suposto erro de julgamento no juizado especial. Irrelevância para a formação da coisa julgada. Extinção do processo sem resolução do mérito mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada, em ação indenizatória por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica. A parte autora alegou que o mérito da relação jurídica, vinculada ao contrato nº 7010347844, não foi apreciado na ação anterior julgada no Juizado Especial Cível, por suposto erro material consistente na análise de outro contrato. Requereu a anulação da sentença ou o julgamento imediato da lide pelo Tribunal.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) determinar se a sentença proferida no Juizado Especial Cível configura coisa julgada material em relação à presente demanda; (ii) estabelecer se eventual erro de julgamento no processo anterior afasta os efeitos da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida no Juizado Especial enfrentou o mérito da ação anteriormente ajuizada, tendo sido confirmada por ausência de recurso, o que ensejou a formação da coisa julgada material.

4. A identidade entre as ações está configurada, uma vez que envolvem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme exigido pelo art. 337, §4º, do CPC, mesmo diante da alegação de equívoco na análise probatória.

5. A ocorrência de erro de julgamento no processo anterior não tem o condão de afastar a eficácia da coisa julgada, que se forma a partir da imutabilidade da decisão de mérito transitada em julgado.

6. A via adequada para impugnação de eventual erro material é o recurso cabível no processo originário; a ausência de interposição enseja a preclusão, impedindo rediscussão em nova ação.

7. A alegação de negativa de prestação jurisdicional é infundada, pois o ordenamento jurídico ofereceu mecanismos de impugnação adequados, não utilizados pela parte, de modo que a jurisdição foi regularmente prestada.

8. A preclusão consumativa e a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508) impedem a rediscussão de alegações que poderiam ter sido deduzidas no processo anterior, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8004157-40.2025.8.05.0113
, em que é apelante
LUSINEA BISPO DOS SANTOS
e apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.